Tribunal: STF
Processo: ADI 1980
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 12.420/99, 
   do Estado do Paraná. Consumo. Comercialização de combustíveis no 
   Estado. Consumidor. Direito de obter informações sobre a natureza,
   procedência e qualidade dos produtos. Proibição de revenda em 
   postos com marca e identificação visual de outra distribuidora. 
   Prevenção de publicidade enganosa. Sanções administrativas. 
   Admissibilidade. Inexistência de ofensa aos arts. 22, incs. I, IV 
   e XII, 170, incs. IV, 177, §§ 1º e 2º, e 238, todos da CF. Ação 
   julgada improcedente. Aplicação dos arts. 24, incs. V e VIII, cc. 
   § 2º, e 170, inc. V, da CF. É constitucional a Lei nº 12.420, de 
   13 de janeiro de 1999, do Estado do Paraná, que assegura ao 
   consumidor o direito de obter informações sobre a natureza, 
   procedência e qualidade de produtos combustíveis comercializados 
   nos postos revendedores do Estado.